Tribunal: STF
Processo: RE 1586132
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES. CRITÉRIOS OBJETIVOS E IMPESSOAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de omissão quanto a fundamento do recurso extraordinário que, por si só, seria suficiente para alterar o resultado do julgamento. 
Nessa linha, argumenta que gratificação prevista no art. 97, §2º, da Lei Complementar 25/2007, na redação dada pela lei Complementar nº 94/2022, teria como pressuposto o mero adimplemento de deveres funcionais ordinários e elementares ao exercício da função de médico. 
Assim, aduz que não haveria compatibilidade com os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público. 
 Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. 
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Da análise da decisão embargada verifica-se que o ponto tido por omisso foi expressamente enfrentado. Confira-se:

“Não é o caso, portanto, da hipótese em análise, visto que trata de gratificação de produtividade dirigida aos médicos da municipalidade, instituída por meio de lei em sentido estrito, conforme parâmetros objetivos e impessoais que consideram a relação entre o número de consultas agendadas no mês e o número de horas efetivas de atendimento clínico, vedada incorporação da aludida gratificação aos vencimentos dos servidores. Logo, ao reconhecer a constitucionalidade do referido dispositivo, o acórdão impugnado alinhou-se à jurisprudência desta Corte Constitucional. Nesse sentido:
"Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Impugnação dos arts. 72 e 73, da Lei Complementar nº 77/2013, do Município de General Maynard/SE, que preveem o acréscimo remuneratório, a critério do Prefeito, do percentual de até 200% para a Verba de Representação de Gabinete – VRG, e de até 100% para Gratificação de Desempenho – GD, calculado sobre o valor do respectivo cargo ou função. 4. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que caminha no sentido de que a retribuição pecuniária dos servidores públicos se sujeita à reserva absoluta de lei, do que se infere a competência do legislador para estabelecer critérios e parâmetros mínimos para o cálculo e aferição das gratificações. 5. Ausência, nos dispositivos impugnados, da definição de critérios objetivos para a escolha dos agentes públicos beneficiados pelo acréscimo, assim como para os percentuais a serem fixados. Excesso de discricionariedade conferida ao Chefe do Poder Executivo local que implica em violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. 6. Dado provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e declarar a inconstitucionalidade dos arts. 72 e 73 da Lei Complementar nº 77/2013, do Município de General Maynard/SE." (ARE 1426900, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-09-2024  PUBLIC 11-09-2024)
[...].” (grifos acrescidos)

Portanto, a decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto a reserva absoluta de lei para instituição de gratificação de servidores e à necessidade de fixação de parâmetros objetivos. 
Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Remuneração de servidores públicos. Reserva de lei. Cesta de Natal. Inconstitucionalidade. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu a cesta de Natal para servidores públicos, por ausência de parâmetros legais para a fixação do valor do benefício. 2. A lei impugnada delegou ao Poder Executivo e à Mesa Diretora da Câmara Municipal a fixação do valor da cesta de Natal por meio de decreto e resolução, respectivamente. 3. O Tribunal de origem entendeu que a lei violou a reserva de lei para a fixação de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como os princípios da moralidade e da razoabilidade. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal que instituiu a cesta de Natal para servidores públicos, sem definir critérios objetivos para a fixação do seu valor, é constitucional. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STF afirma que a retribuição pecuniária de servidores públicos está sujeita à reserva absoluta de lei, sendo necessário que o legislador estabeleça critérios mínimos para o cálculo e aferição de gratificações. 6. A lei impugnada, ao delegar ao Poder Executivo e à Mesa Diretora a fixação do valor da cesta de Natal sem parâmetros legais, viola a reserva de lei e os princípios da moralidade e da razoabilidade. 7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria. 8. O recurso não merece prosperar. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (ARE 1539801, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19-08-2025)

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente